Tribunal: TJBA
Processo: 8001646-80.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001646-80.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIANE RODRIGUES PEIXOTO

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO
. REVISIONAL. CABIMENTO
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATUAL DE 2,77% A.M. E 38,73% A.A. SUPERIOR A 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO (1,59% A.M. E 20,80% A.A.). CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ (RESP 1.061.530/RS). REVISÃO CONTRATUAL. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8001646-80.2023.8.05.0229
, sendo parte Apelante
ELIANE RODRIGUES PEIXOTO
e Apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR